Tribunal: TJES
Processo: 0008876-73.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008876-73.2013.8.08.0006

APTE:
RAFAEL DA SILVA VAZ

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INIMPUTABILIDADE DO AGENTE NÃO COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – DOSIMETRIA PRESERVADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS AO DATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados a materialidade e autoria delitiva, correta a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico, especialmente se considerado o depoimento da vítima, corroborado pelas demais provas judicializadas nos autos.

O
entendimento jurisprudencial do Colendo STJ é no sentido de que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, assim como a alegação de doença mental, por si só, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da inimputabilidade.

Conserva-se a exasperação da pena-base conforme arbitrada, porquanto devidamente valoradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade,
conduta social e circunstâncias do crime, patamar que se mostra razoável e proporcional à sanção em abstrato.

Mantêm-se as agravantes inerentes ao motivo fútil, na medida em que as agressões perpetradas foram precedidas de mera discussão, e por ter sido o ilícito cometido com prevalência da coabitação (art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do CP).

A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento das custas processuais, pois tal determinação é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do STJ.

Por ter sido o profissional dativo nomeado para atuar na esfera recursal, fixam-se honorários em seu favor.

Apelação criminal conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008876-73.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA VAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL DA SILVA VAZ
em face da sentença de fls. 130/134 (id. 2125422), proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva manifestada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para condenar o recorrente pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (fls. 146/150 - id. 2125422), o apelante sustenta, em síntese, que deve ser absolvido diante de sua inimputabilidade e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda aplicada.

No mais, sustenta a isenção das custas processuais mediante a concessão da assistência judiciária gratuita e que sejam arbitrados honorários em sede recursal em favor do patrono dativo.

Contrarrazões (fls. 153/155 – id. 2125422) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2357628) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento (art. 610, do CPP)
.

Vitória/ES, 18 de maio de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008876-73.2013.8.08.0006

APTE:
RAFAEL DA SILVA VAZ

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, iniciando o julgamento pelo enfrentamento da tese absolutória imprópria, porquanto defende que o recorrente era inimputável quando da prática delitiva (art. 26, do CP).

Para tanto, argumenta que o acusado estava embriagado no momento do crime, somado ao fato de que estava em tratamento psiquiátrico, não sendo capaz de entender o caráter ilícito de seus atos.

De plano, registro que o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ é no sentido de que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nesse sentido:

[...]. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). [...]. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp nº 1871481/TO, Rel. Min.
OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 16/11/2021).

No concernente à alegação de que o denunciado estava submetido a tratamento psiquiátrico, por ser “
portador de psicopatia não declarada
” e, portanto, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, inexiste nos autos prova nesse sentido.

Tanto é assim que o Douto Procurador de Justiça Adonias Zam registrou em seu parecer (id. 2357628) que:

In casu
, denota-se tão somente uma declaração que o Apelante faz um acompanhamento com psiquiatra, não fazendo alusão de utilização de algum remédio, exames periódicos e nem terapias especializadas, ao tempo da ação criminosa, bem como que sua falta acarrete qualquer debilidade mental suficiente a conferir-lhe a referida inimputabilidade.

Nesse contexto, a mera alegação de doença mental, por si só, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da inimputabilidade.

De igual modo, não vejo como o incidente de insanidade mental de nº 0019074-09.2012.8.08.0006 possa interferir no reconhecimento da inimputabilidade do agente, pois o mesmo não foi concluído, eis que previamente arquivado em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva realizado na ação penal que lhe deu origem, no caso, a de nº 0018937-27.2012.8.08.0006.

Pelos fundamentos apresentados, seja em decorrência da alegada embriaguez ou mesmo devido ao tratamento psiquiátrico que disse estar submetido, não vejo como reconhecer o ora apelante como inimputável quando da prática delitiva.

Superado este ponto, verifico que a materialidade do ilícito é constatada pelo boletim de ocorrência (fls. 21 e verso) e por meio do laudo de exame de lesões corporais (fl. 09) – evento 2125421.

Em relação à autoria do crime, a vítima ao ser ouvida durante as investigações (fl. 08 - 2125421), confirmou os fatos descritos na peça acusatória, dizendo que foi agredida por seu filho, o ora recorrente, circunstância confirmada na fase judicial, descrevendo como se desenvolveram os fatos (fl. 112 – id. 2125422).

Somado a isso, a testemunha Olívia Maria Galacha Campos, apesar de não ter presenciado os fatos, afirmou em juízo ter visto a vítima sangrando logo depois de perpetradas as agressões e que ela e o acusado tiveram uma briga neste mesmo dia (fl. 133 – id. 2125422).

Inobstante tenha o réu negado o cometimento do ilícito nas searas inquisitorial (fl. 12 – id. 2125421) e judicial (114 – id. 2125422), as declarações da vítima se encontram em consonância com as provas dos autos, especialmente do supramencionado laudo de exame de lesões corporais, que comprova a existência da lesão corporal.

Sendo assim, restando comprovado que o ora recorrente atentou contra a integridade física da vítima, que no caso é sua genitora e com ele convivia, resta configurada a prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico, prescrito pelo art. 129, § 9º, do CP.

Em relação à dosagem da pena, constato que o magistrado sentenciante considerou motivadamente em desfavor do réu as circunstâncias judiciais inerentes à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, exasperando a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, patamar que se mostra razoável e proporcional à reprimenda em abstrato, prevista no § 9º, do art. 129, do CP.

Digo isso porque a circunstância da culpabilidade resta evidenciada pela “
contundência na prática das agressões, tendo o réu batido a cabeça da vítima contra a parede, causando trauma de crânio e hemorragia na região do ouvido, conforme se extrai do laudo de fl. 09, chegando ao ponto de a vítima "desmaiar e sangrar pelo ouvido" (fl. 07), extrapolando o necessário a consumação do tipo
”.

Do mesmo modo, vejo que a conduta social restou ponderada pelo magistrado de primeira instância em razão do comportamento agressivo e reiterado do acusado em seu ambiente familiar, assim como as circunstâncias do crime foram valoradas em razão do ora recorrente ter agredido “
a vítima na presença de terceiros, expondo-a a situação vexatória e de submissão
”, somado ao fato de
que “ainda se apoderou de uma faca, maximizando o terror psicológico vivenciado pela vitima”.

Na etapa intermediária, ao contrário do apresentado pela defesa técnica, não deve incidir a atenuante da confissão espontânea, porquanto o réu negou o cometimento do crime, além de apresentar a tese de que estaria embriagado e não se lembrava da ocorrência dos fatos.

Por outro lado, preservo as agravantes inerentes ao motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP), na medida em que as agressões perpetradas foram precedidas de mera discussão, e por ter sido o ilícito cometido com prevalência da coabitação (art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP).

Esta última, conforme esclarecido no ato sentencial, não configura em
bis in idem
, pois:

[...] a elementar do tipo não exige que a infração tenha sido cometida com violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06. Na realidade, o crime em referência pode existir mesmo em casos de vítimas do sexo masculino (a exemplo de um filho que venha a cometer lesão corporal contra o pai) ou em casos de vítimas do sexo feminino sem ocorrência de violência de gênero, hipóteses em que restará configurado o crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal,
sem a incidência da Lei 11.340/06
. Logo, em sendo o art. 129, §9º, do Código Penal, cometido com violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06, incide a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f', do CP, o que não ocorre quando o mesmo tipo penal é cometido fora da seara da Lei 11.340/06,
inexistindo, portando,
bis in idem
. (sentença de fls. 77/85, do evento 2125422 – destaques constam do original).

Em decorrência disso, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, a sanção definitiva restou estabelecida em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, conforme previsão do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Mantenho a vedação de substituição da sanção corpórea por medidas restritivas de direitos, considerando que o ilícito foi perpetrado mediante o emprego de violência (art. 44, inciso I, do CP).

Por outro norte, torna-se inviável o pedido de isenção ao pagamento das custas processuais, pois:

[...]. 9.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão
, "
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp nº 1880906/SP, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 01/04/2022 - destaquei).

Por fim, é devida a fixação dos honorários recursais, em favor do trabalho zeloso prestado, em sede recursal, pelo advogado dativo nomeado na origem, os quais arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), utilizando das regras do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º do Código de Processo Civil de 2015.

Pelo exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários recursais ao defensor dativo, mantidos todos os termos da r. sentença condenatória
a quo
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INIMPUTABILIDADE DO AGENTE NÃO COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – DOSIMETRIA PRESERVADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS AO DATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados a materialidade e autoria delitiva, correta a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico, especialmente se considerado o depoimento da vítima, corroborado pelas demais provas judicializadas nos autos.

O
entendimento jurisprudencial do Colendo STJ é no sentido de que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, assim como a alegação de doença mental, por si só, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da inimputabilidade.

Conserva-se a exasperação da pena-base conforme arbitrada, porquanto devidamente valoradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade,
conduta social e circunstâncias do crime, patamar que se mostra razoável e proporcional à sanção em abstrato.

Mantêm-se as agravantes inerentes ao motivo fútil, na medida em que as agressões perpetradas foram precedidas de mera discussão, e por ter sido o ilícito cometido com prevalência da coabitação (art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do CP).

A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento das custas processuais, pois tal determinação é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do STJ.

Por ter sido o profissional dativo nomeado para atuar na esfera recursal, fixam-se honorários em seu favor.

Apelação criminal conhecida e não provida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.